Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-56.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705520-56.2018.8.07.0014 RECORRENTE: NEUZA NEIVA DA ROCHA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTOS IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO POR CONTATO TELEFÔNICO. ADMISSÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. COBRANÇAS IRREGULARES. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. FATOS OCORRIDOS HÁ MUITO. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE OUTROS MÚTUOS LEGITIMAMENTE FOMENTADOS. INADIMPLÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM O DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E/OU PSÍQUICO AUSENTE. MEROS ABORRECIMENTOS. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSALVA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS VERBAS. OMISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de empréstimo no qual figurara como contratante e mutuária e do qual emergiram as obrigações que lhe estavam sendo imputadas pela instituição financeira, inclusive com o lançamento de prestações em folha de pagamento – ainda que evidenciado que o contrato se perfectibilizara via concerto telefônico, consoante admitido pela mutuária -, comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito. 2. Conquanto a cobrança irregular de prestações derivadas de contrato fraudulento efetuada mediante descontos em folhas de pagamento traduza falha na prestação de serviços, ensejando sua qualificação como ilícito contratual imputável à instituição financeira, podendo afetar o equilíbrio financeiro da consumidora afetada pela fraude, a apreensão de que, a par do mútuo desconstituído, havia contratado outros empréstimos com o mesmo banco e as prestações correlatas deveriam ser realizadas por outra forma de pagamento, e não mediante consignação em folha, os descontos havidos, servindo para realização das obrigações subsistentes e não tendo desequilibrado financeiramente a mutuária, não são aptos a serem transubstanciados em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência que, conquanto impregnando aborrecimento e chateação ao afetado, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto qualificado o ilícito contratual traduzido na cobrança irregular de prestações derivadas de contrato fraudulento, se da falha não emerge nenhuma consequência lesiva ao destinatário da prestação, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 4. Tendo sido a parte agraciada no trânsito processual com os benefícios da gratuidade de justiça, abstendo-se a sentença de ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram impsotas, deve o provimento sentencial ser integrado de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo, ressalvando-se a circunstância de que litiga sob os auspícios da gratuidade de justiça para os efeitos processuais. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 11, do CPC, sustentando a impossibilidade da majoração dos honorários recursais na hipótese de provimento parcial do recurso. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016